Tribunal: TJMT
Processo: 0017277-74.2010.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NELSON DE OLIVEIRA
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

Número do Protocolo: 116303/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – REJEIÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.
2. Não há como vislumbrar que o simples indeferimento do requerimento de concessão do auxílio-doença seja, por si só, o fator determinante dos alegados danos sofridos pela autora. A Autarquia Previdenciária agiu estritamente dentro da legalidade, sendo prerrogativa sua indeferir requerimento de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão.
4. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810.

I

APELANTE(S):
NELSON DE OLIVEIRA
APELADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Nelson de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença Acidentário C/C Aposentadoria por Invalidez C/C Antecipação de Tutela (Código no 440571), ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, acolheu parcialmente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o Requerido a efetivar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia médica realizada.
Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sob o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC.
O Requerente, ora Apelante, interpôs embargos de declaração às fls. 267/270. O Juízo a quo os rejeitou (fls. 272/273).
Em suas razões recursais (fls. 274/336) argui, Nelson de Oliveira, em suma, a nulidade da sentença, uma vez que ocorreu cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo a quo sequer permitiu à parte se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, obstando o Requerente de comprovar o dano moral vindicado.
Sustenta, ainda, que, o Recorrente faz jus a receber indenização por danos morais, uma vez que foi submetido a constrangimentos, vexames e humilhações, pela não concessão dos benefícios previdenciários pleiteados administrativamente, pelos médicos peritos do INSS, que agiram com negligência e imperícia ao não lhe conceder o benefício pleiteado.
Requer, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para o importe de 20% sobre o valor da ação.
Por fim, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, requerendo que a Apelada seja condenada a lhe pagar os retroativos dos benefícios previdenciários que faz jus, bem como as diferenças de benefícios auxílio-doença, pelos médicos peritos do INSS, até a data da sua aposentadoria por invalidez.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 338.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 344-verso, manifestou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 17 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)
Egrégia Câmara:
A parte apelante, aponta como preliminar a ocorrência de nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo a quo sequer permitiu à parte se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, obstando o Requerente de comprovar o dano moral vindicado.
A irresignação não merece prosperar, porquanto cabe ao Juiz decidir sobre a necessidade de realização de outras provas (oitiva do Autor e testemunhas), e encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.
No caso dos autos, o Juízo a quo decidiu antecipadamente, sem a necessidade de produção demais provas, uma vez que as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide.
Dessa forma, as conclusões apresentadas pelo Perito Oficial devem ser prestigiadas a critério do Juiz. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como restou demonstrado nos autos, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, OU DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa. As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário. "Se a perícia é, sem qualquer tergiversação, conclusiva em arredar a existência de incapacitação laborativa, não há lugar para a concessão ou restabelecimento de qualquer benefício acidentário" (Apelação Cível n. 2010.080486-3, de Campos Novos, rel. Des. Newton Janke, DJe de 5-5-2011).
(TJ-SC - AC: 03020605920158240079 Videira 0302060-59.2015.8.24.0079, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 19/09/2017, Segunda Câmara de Direito Público. [Destaquei]
Dessa forma, não há motivos para a reabertura da instrução processual, com a consequente realização de audiência de instrução e julgamento, ou designação de nova perícia, portanto, a irresignação do Apelante não merece acolhimento.
Com essas considerações, Rejeito a preliminar.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Nelson de Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença Acidentário C/C Aposentadoria por Invalidez C/C Antecipação de Tutela (Código no 440571), ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, acolheu parcialmente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o Requerido a efetivar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia médica realizada.
Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sob o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação Previdenciária perante o Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital (fls. 5/26), afirmando que exercia na empresa Votorantim Cimentos Brasil Ltda, a função de operador de máquinas pesadas II, desde a data da sua admissão em 15/12/1999.
Assevera que, foi acometido por doença ocupacional em sua coluna lombo sacra, uma vez que durante a jornada de trabalho estava exposto a vibração e trepidação, operando máquinas, tais como: tratores, máquinas de terraplanagem, caminhões.
Sustenta que, em decorrência dessa doença ocupacional ingressou em 19-5-2006, com pedido administrativo de auxílio-doença perante o INSS, o que restou deferido pela autarquia previdenciária até 8-2-2010 (fls.52/56).
A perícia médica oficial foi realizada em 22-3-2016 e o Laudo pode ser conferido às fls. 260/262.
Na sequência, foi proferida sentença que acolheu parcialmente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar o Requerido a efetivar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez a partir da data da perícia médica realizada.
Consoante relatado, insurge-se a parte autora contra a sentença, apontando a nulidade da sentença, uma vez que ocorreu cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo a quo sequer permitiu a parte se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, obstando a Requerente de comprovar o dano moral vindicado.
Sustenta, ainda que, o Recorrente faz jus a receber indenização por danos morais, uma vez que foi submetido a constrangimentos, vexames e humilhações, pela não concessão dos benefícios previdenciários pleiteados administrativamente, pelos médicos peritos do INSS, que agiram com negligência e imperícia ao não lhe conceder o benefício pleiteado.
Requer ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais para o importe de 20% sobre o valor da ação.
Pois bem. O Apelo não merece provimento.

No tocante à alegação do Recorrente de que faz jus a receber indenização por danos morais, uma vez que foi submetido a constrangimentos, vexames e humilhações, pela não concessão dos benefícios previdenciários pleiteados administrativamente, pelos médicos peritos do INSS, que agiram com negligência e imperícia ao não lhe conceder o benefício pleiteado, não deve prosperar.
Isso porque, é inerente à Administração a tomada de decisões, podendo, inclusive, ocorrer interpretação diversa de laudos, e somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte da Administração, o que não é o caso.
A propósito, invoco a jurisprudência do Tribunal Regional Federal, in verbis:
"APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INSS. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. IMPROVIMENTO. I - O cerne da controvérsia gira em torno do ressarcimento de danos materiais e morais advindos de suposto ato ilícito praticado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao indeferir requerimento de auxílio-doença formulado por segurada. II - A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6o), a qual se funda no risco administrativo, ou seja, para a aferição da responsabilidade civil do Estado e o conseqüente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados, é suficiente que se prove o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a omissão/conduta atribuíveis ao Poder Público, ou aos que agem em seu nome, por delegação, e o aludido dano. III - A reparação civil do dano moral, diversamente do que se verifica em relação ao dano patrimonial, não visa a recompor a situação jurídico-patrimonial do lesado, mas sim à definição de valor adequado, em razão de alguma das violações às dimensões da dignidade da pessoa humana, como a liberdade, a integridade físico-psíquica, a solidariedade e a isonomia, pois o fim da teoria em análise não é apagar os efeitos da lesão, mas reparar os danos. IV- A configuração do dano moral, em várias situações, decorre apenas da prática do ato com repercussão na vítima, tratando-se de hipótese que independe de comprovação de abalo a bem jurídico extrapatrimonial. Com efeito, conforme atesta a doutrina de direito civil, os danos morais, ao contrário dos materiais, decorrem da lesão a algum dos aspectos atinentes à dignidade humana. A repercussão de tais lesões na personalidade da vítima nem sempre é de fácil liquidação. Contudo, tal é a gravidade da lesão à dignidade, segundo à ordem constitucional, que se admite presumível o dano moral pelo simples fato da lesão, independentemente da sua efetiva comprovação. V- Não há como vislumbrar que o simples indeferimento do requerimento de concessão do auxílio-doença seja, por si só, o fator determinante dos alegados danos sofridos pela autora. A Autarquia Previdenciária agiu estritamente dentro da legalidade, sendo prerrogativa sua indeferir requerimento de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão. Ao segurado inconformado com o tal indeferimento cabem recursos administrativos - como aliás informado pelo próprio Réu na carta de comunicação do indeferimento - e as vias judiciais. VI - Apelação conhecida e não provida." (TRF-2 - AC: 200751100062512 RJ 2007.51.10.006251-2, Relator: Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 02/05/2012, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::09/05/2012 - Página::200/201)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. I - Para a configuração do dano moral, é necessário ao julgador verificar se o dano perpetrou-se efetivamente pela caracterização do injusto, e se a repercussão dada ao fato foi de modo a agravar o ato ou omissão do agressor, prejudicando ainda mais a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do agredido. II - No caso em tela, para que a autora pudesse cogitar da existência de dano ressarcível, deveria comprovar a existência de fato danoso provocado por conduta antijurídica da entidade autárquica, o que efetivamente não ocorreu, até porque a conduta do réu não configurou ato ilícito, na medida em que apreciou o pedido formulado na esfera administrativa segundo critérios estabelecidos em legislação infralegal. III - A recusa do INSS em aceitar os documentos que instruíram a Justificação Judicial para fins de contagem por tempo de serviço encontra respaldo legal, não se verificando qualquer conduta antijurídica a ensejar indenização por dano moral. IV - Não há falar-se, igualmente, em danos materiais decorrentes do recolhimento de contribuições indevidas, posto que o exercício de atividade remunerada consubstancia o fato gerador para a cobrança de contribuições previdenciárias, não se indagando da situação daquele que exerce a aludida atividade remunerada, se aposentado ou não, mesmo porque, se aposentado fosse, deveria verter contribuições à Previdência Social, a teor do art. 18, § 2o, da Lei n. 8.213/91. V - Agravo da parte autora desprovido (art. 557, § 1o, do CPC)." (TRF-3 - APELREE: 7692 SP 2006.61.07.007692-6, Relator: JUIZ CONVOCADO DAVID DINIZ, Data de Julgamento: 06/07/2010, DÉCIMA TURMA)

Dos honorários Advocatícios
O Apelante pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais para o importe de 20% sobre o valor da ação.
No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo agiu não agiu com acerto, ao arbitrá-los, portanto, merece reparo nesse ponto, mas diversamente do pugnado no apelo.
Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Por fim, no tocante ao pleito para que o Apelado seja condenada a lhe pagar os retroativos dos benefícios previdenciários que faz jus, bem como as diferenças de benefícios auxílio-doença, pelos médicos peritos do INSS, até a data da sua aposentadoria por invalidez, também não deve prosperar.
Isso porque, a data do início da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo, portanto há em que se falar nas diferenças de benefícios auxílio-doença.
Diante disso, o desprovimento do recurso de apelação do Autor é medida impositiva.

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária
No tocante aos juros e a correção monetária, o Magistrado foi omisso quanto à sua aplicação.
Logo, no que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que os índices da correção monetária e dos juros moratórios sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.
No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Nelson de Oliveira.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA